Tribunal: TJDFT
Processo: 0730605-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia, após prisão em flagrante por tráfico de drogas. O paciente é reincidente específico e foram apreendidas diversas porções de substâncias entorpecentes em sua residência, após cumprimento de mandado de busca e apreensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, diante da alegação de ausência de fundamentação idônea e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva encontra amparo na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da reincidência específica do paciente.
4. A quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas indicam envolvimento com o tráfico e revelam periculosidade.
5. As condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.
6. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas para acautelar os bens jurídicos tutelados.
7. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos.
IV. Dispositivo
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, I e II; 312; 313, I; 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 989.848/SP; STJ, AgRg no RHC n. 165.317/MG; STJ, AgRg no HC n. 977.614/MS; STJ, AgRg no HC n. 845.132/SP; TJDFT, Acórdãos 1351110 e 1190356.